Tribunal: STF
Processo: Rcl 378
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-21
Data de publicação: 1992-08-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO - INTERESSE JURÍDICO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM
CORTE DIVERSA DA QUE O AUTOR TEM COMO COMPETENTE. O simples fato  de
O RECLAMANTE, ADOTANDO POSIÇÃO AMBIGUA, HAVER INGRESSADO EM    JUÍZO
DIVERSO DAQUELE QUE CONSIDERA  COMO COMPETENTE NÃO CONDUZ A AUSÊNCIA
DE CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA RECLAMAÇÃO. CUMPRE
EXAMINA-LO, DECIDINDO SOBRE A INVASAO, OU NÃO, DA COMPETÊNCIA
RESERVADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
         COMPETÊNCIA - ARTIGO 102, INCISO I, ALINEA "N", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS INTEGRANTES
DE TRIBUNAL - CONSTATAÇÃO. A ARTICULAÇÃO DO IMPEDIMENTO,
MENCIONANDO-SE PEDIDO DE CITAÇÃO DE MAIS DA METADE DOS INTEGRANTES
DA CORTE PARA FIGURAREM, COMO LITISCONSORTES,  EM MANDADO DE
SEGURANÇA, NELA IMPETRADO, NÃO E DE MOLDE A ATRAIR, POR SI SÓ,   A
INCIDENCIA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL CITADO. CABE AO PRÓPRIO
TRIBUNAL A QUE ESTEJAM INTEGRADOS OS JUIZES APONTADOS COMO IMPEDIDOS
PROCESSAR E JULGAR O INCIDENTE. O DESLOCAMENTO DO PROCESSO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRESSUPOE O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO E,
PORTANTO, TER ASSENTADO A CORTE A IMPOSSIBILIDADE DE MAIS DA METADE
DOS RESPECTIVOS INTEGRANTES VIR A ATUAR - PRECEDENTE: MANDADO DE
SEGURANÇA N. 21.337-0-DF (MEDIDA LIMINAR) - RELATOR MINISTRO CELSO DE
MELLO, DIARIO DA JUSTIÇA DE 28 DE JUNHO DE 1991 - PAGINA 8.910.